Tribunal: TJDFT
Processo: 0709772-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Processo : 0709772-51.2022.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pela apelante (id. 68062183) em face da decisão unipessoal desta relatoria (id. 67467732) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega contradição ao considerar os gastos da embargante e, apesar disso, negar a gratuidade de justiça. Aduz que “não há nos autos qualquer elemento que venha, substancialmente, fundamentar o indeferimento do referido benefício”. Pugna a embargante que seja eliminada a contradição para conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id. 69121616). Decido. Conheço dos embargos de declaração em face de sua tempestividade, com fulcro no art. 1.023 do CPC. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível a efetiva fundamentação nos julgamentos, não há necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339 da RG (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Igual é a orientação do col. STJ, segundo o qual, “não há falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício, quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. Ademais, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses invocadas, bastando que decida de forma motivada a questão” (AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20.03.2018, DJe 27.03.2018). No caso, as razões foram claramente apontadas na decisão embargada, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição. Diferentemente do que conclama a embargante, a decisão é cristalina ao expor os fundamentos. Vejamos (id. 67467732 - Pág. 1): [...] Há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Por isso, o apelante, em razão da qualidade de pessoa jurídica, foi intimado para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, apresentando documentos sobre sua saúde financeira (id. 61264493-61264507). Todavia, a documentação carreada não é suficiente para comprovar o estado de hipossuficiência da parte. Com efeito, o relatório Ano Base 2024 apresentado (id. 61264502) evidencia que o sindicato movimenta elevados valores, na ordem de milhões de reais, sendo certo que somente nos meses janeiro a março de 2024 obteve receitas na ordem aproximada de R$ 3.115.266,00, tornando pouco crível a alegação de que não ostenta condições de arcar com as custas. Já o Balanço Patrimonial de 2023 (id. 61264504) embora sugira déficit acumulado R$ 16.467.809,82 e atual de R$ 2.844.881,52, não permite concluir-se pela hipossuficiência financeira da parte, mormente porque aufere elevadas contribuições mensais no importe de R$ R$ 6.351.583,82, conforme informado nas Notas Explicativas anexadas (id. 61264505). Outrossim, a afirmativa do apelante de que sofre diversos atos constritivos, inclusive um bloqueio judicial na ordem de R$ 10.197,75, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça. Deveras, apesar do resultado deficitário apresentado, não há elementos concretos a evidenciar a absoluta impossibilidade de o sindicato apelante suportar as custas processuais, sem prejuízo de suas atividades. [...] Para que seja negada a gratuidade de justiça basta que fique demonstrada receita excedente aos gastos do beneficiário, de modo que o pagamento das despesas processuais com as custas e honorários advocatícios não causem prejuízo às atividades da pessoa jurídica. A decisão indicou a prova que a sustenta, bem assim a receita e os gastos comprovados, para o indeferimento. Entretanto, evidente que a embargante objetiva o efeito modificativo por discordar da análise, alegando (i) déficit acumulado significativo; (ii) endividamento elevado; (iii) fluxo de caixa insuficiente; (iv) custos elevados; (v) receitas insuficientes e (vi) contingências judiciais, hipóteses não versadas no art. 1.022 do CPC: (a) esclarecer obscuridade, (b) eliminar contradição, (c) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, (d) corrigir erro material. Não bastasse, inviável operar o efeito retroativo e isso foi dito na decisão embargada. Não se altera a condenação. Vejamos: [...] Ademais, cumpre frisar que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, de modo que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença. Nesse sentido: [...] III - A gratuidade de justiça, embora possa ser requerida e concedida a qualquer tempo, gera efeitos a partir da data do pedido, não retroagindo para suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais anteriormente fixadas. IV - Apelação desprovida. (APC 2013.01.1.072354-9, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 19/03/2014, DJe 01/04/2014) [...] 2. A jurisprudência desta Corte, via de regra, não admite efeitos retroativos para os efeitos do benefício da gratuidade concedida. Apenas quando não foi apreciado pelo juiz de origem, a concessão do benefício em apelação pode surtir efeitos desde a data do requerimento. (TJDFT. Acórdão 1233185, 07238752520198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [...] 4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. (ED/APC 0722917-94.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 09/08/2024) Destarte, resta que o benefício ora requerido está voltado unicamente ao preparo da apelação e outros atos processuais futuros e momento incertos, não havendo falar na impossibilidade de arcar com o pequeno valor do preparo. Destarte, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Nego provimento aos declaratórios. Preclusa esta decisão e decorrido o prazo concedido no id. 67467732 para o recolhimento do preparo recursal, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator